Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CHEQUES. ENDOSSO. FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). VÍCIO NA TRANSAÇÃO. AUSENTE. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque representa título de crédito, disciplinado pela Lei n. 7.357/85, revestido dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, assim é certo que tal título de crédito mostra sua relevância tanto por ser de livre circulação quanto por ter independência em relação aos negócios jurídicos em que são empregados.
2. Nos termos do entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, é admissível “a transferência do título de crédito - na hipótese um cheque - por endosso cambial nos contratos de factoring com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de factoring”. Precedente (AgInt no AgInt nos EREsp 1283369/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020, DJe 02/10/2020).
3. A origem do título de crédito somente pode ser analisada caso existam relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica, ou, ainda, se configurada a má-fé do portador do título.
4. Não restando demonstrada a má-fé da empresa de fomento mercantil (factoring), que não tinha conhecimento das negociações extrajudiciais travadas entre as partes, o protesto dos títulos revela exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de danos morais ou devolução das cártulas.
5. O quantum fixado a título de danos morais em desfavor da empresa que deu causa aos fatos narrados, observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a finalidade do instituto, não havendo que se falar em majoração.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.